Tribunal: TJES
Processo: 5000044-82.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-82.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALIA MARTINS VIEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO ADMINISTRATIVA DO GRAU DE EXPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS PECUNIÁRIOS. DATA DA PERÍCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e, de forma adesiva, pela servidora municipal contra sentença que reconheceu o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), a partir da data da perícia judicial, com base no laudo técnico elaborado nos autos. O Município pleiteia a exclusão ou redução do adicional, enquanto a servidora requer a retroatividade dos efeitos financeiros ao momento da redução administrativa (setembro/2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo à servidora municipal, mesmo diante de laudo técnico extrajudicial anterior que apontava salubridade; (ii) estabelecer se os efeitos financeiros do adicional reconhecido judicialmente podem retroagir à data da redução administrativa promovida pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade depende da constatação técnica das condições insalubres do ambiente laboral, devendo prevalecer o laudo pericial judicial, elaborado com base em critérios objetivos, técnicos e imparciais.

A perícia judicial identificou a exposição da servidora, de forma permanente, a agentes biológicos no exercício da atividade de limpeza de banheiros públicos e manuseio de resíduos, sem proteção eficaz por meio de EPI, o que justifica o adicional em grau máximo.

A redução do percentual de insalubridade de 40% para 20% pelo Município, sem alteração das condições laborais e sem respaldo em laudo atualizado, não se sustenta diante da constatação pericial contemporânea que reafirma o grau máximo da exposição.

O laudo técnico judicial prevalece sobre parecer extrajudicial anterior, por ter sido elaborado sob o crivo do contraditório e por expressar avaliação atualizada da realidade fática.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, os efeitos pecuniários do adicional de insalubridade devem ser fixados a partir da data da elaboração do laudo pericial judicial, sendo vedada a retroação com base em presunção de insalubridade pretérita.

A base de cálculo do adicional deve ser o vencimento do cargo efetivo, nos termos da Lei Municipal nº 2.898/2006, art. 118, afastando-se a tese do Município de adoção do salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto do Relator,CONHECER dos recursos de apelacao interpostos pelo MUNICIPIO DE ARACRUZ e por NATALIA MARTINS VIEIRA e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incolume a r. sentenca que reconheceu o direito da servidora municipal ao adicional de insalubridade em grau maximo (40%), a partir da data da realizacao da pericia judicial, e tendo como base de calculo o seu vencimento no cargo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e também, em caráter adesivo, por NATALIA MARTINS VIEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Redução de Adicional de Insalubridade c/c Cobrança, ajuizada pela servidora efetiva da Municipalidade, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo o seu direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), a partir da data da elaboração do laudo pericial (29/08/2023).

Analisarei, inicialmente, a apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, por meio da qual o ente público pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o adicional de insalubridade é indevido, uma vez que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT nº 014/2007, elaborado pela Concreta Engenharia, concluiu que a atividade exercida pela autora é salubre; (ii) não há agentes que caracterizem insalubridade, sendo indevida a condenação ao pagamento do referido adicional; (iii) caso não seja acolhida a tese de ausência de insalubridade, requer, subsidiariamente, a redução do percentual para grau médio.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal do Município de Aracruz não merece acolhida
.

Com efeito, os elementos de prova colacionados demonstram, com a necessária suficiência, que a servidora pública municipal NATALIA MARTINS VIEIRA, ora apelada, desempenha atividades de limpeza pública no Mercado Municipal de Aracruz desde 1990, local de grande circulação de pessoas e onde também ocorrem feiras livres duas vezes por semana.

Os autos dão conta, ainda, que a apelada recebia adicional de insalubridade em grau máximo (40%), percentual reduzido unilateralmente pelo Município em setembro de 2017 para grau médio (20%), sem qualquer alteração nas condições ambientais do trabalho executado.

Demais disso, a negativa do Município em reconhecer a existência de insalubridade em grau máximo baseia-se em laudo técnico elaborado em 2007 por empresa terceirizada, tendo
a perícia técnico-judicial realizada nos presentes autos concluído, categoricamente, que as atividades laborais da autora são insalubres em grau máximo (40%)
, em caráter permanente, com base no Anexo 14 da NR-15, item II da Súmula 448 do TST e na constatação de contato direto com agentes biológicos durante a limpeza e higienização de banheiros públicos e manuseio de resíduos, sem a adequada proteção assegurada por EPIs.

Importa destacar que o próprio Município participou da elaboração da perícia, apresentando seus quesitos, e a impugnação feita em face do laudo limitou-se a reiterar argumentos genéricos, que não têm o condão de afastar a conclusão externada pela i.
Expert,
apoiada que foi em dados de natureza técnica, legal e, portanto, imparcial.

Ademais, conforme dispõe o art. 473, § 1º, II, do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, e o laudo judicial, quando elaborado com critérios técnicos, objetivos e de forma fundamentada, deve prevalecer sobre pareceres extrajudiciais, mormente quando ausente qualquer impugnação técnica capaz de infirmá-lo.

Cumpre registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto deste Egrégio Sodalício, no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à constatação, por meio de perícia técnica, das condições de exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde.

Não fosse o bastante, tem-se que a própria Lei Municipal nº 2.898/2006, em seu art. 118, §1º, remete à CLT e à legislação federal para definição das atividades insalubres e dos percentuais devidos, sendo inequívoca a exigência de laudo técnico para fins de concessão do adicional. Vejamos, pois:

Art. 118. Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo
.

§ 1º. Aplicar-se-ão as regras definidas na Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão, e não se incorpora ao vencimento do servidor.

§ 3º. No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens.

§ 4º. Comprovada a existência de condições de insalubridade, o adicional é devido de forma integral, ainda que a atividade não seja prestada de forma habitual e permanente.

Por fim, quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, o citado dispositivo da Lei Municipal nº 2.898/2006 determina expressamente que o cálculo deve incidir sobre o
vencimento
do cargo efetivo, de modo que não subsiste a tese do apelante no sentido de que o benefício deveria ter por base o salário-mínimo.

Destarte, visto que o conjunto probatório coligido nos autos evidencia de forma robusta que a servidora municipal mantém contato direto com agentes insalubres em caráter permanente e em condições que justificam o pagamento do respectivo adicional no grau máximo, entendo por bem rejeitar a pretensão recursal deduzida pela Municipalidade.

Por oportuno, registro que melhor sorte não assiste à NATALIA MARTINS VIEIRA quanto ao pedido de reforma da r. sentença
a quo
no tocante à parte na qual foram
limitados os efeitos financeiros da condenação à data da elaboração do laudo pericial (29/08/2023)
, a fim de que seja
reconhecido o direito ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde setembro de 2017
, com os acréscimos legais de correção monetária e juros de mora.

A amparar o seu pleito, sustenta a ora agravante, em síntese, i) que o adicional de insalubridade em grau máximo é devido
desde a indevida redução administrativa promovida pelo Município em setembro de 2017
, e não apenas a partir da constatação pericial realizada judicialmente; ii) que, por mais que o Superior Tribunal de Justiça afirme que o adicional depende de laudo técnico, no caso concreto já havia pagamento do adicional em grau máximo anteriormente, sendo indevida a redução sem alteração das condições de trabalho; iii) que a
perícia judicial confirmou que as atividades exercidas se enquadram como insalubres em grau máximo
e que
o Município não produziu nenhuma prova de alteração no ambiente de trabalho
que justificasse a redução do percentual.

Contudo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de reconhecer o direito ao adicional de insalubridade
apenas a partir da data da realização da perícia judicial que constata a existência dos agentes insalubres a justificar o benefício
.

Nessa linha, confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] II –
A Primeira Seção desta Corte consolidou orientação segundo a qual,

“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”
(STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). [...] (
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.000.096/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe de
16/3/2023
). (Grifei)

Coadunando-se com a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos ao que ora se examina:

APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DE TESES CONSTANTES NA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
LEI ORDINÁRIA Nº 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DA SERRA

–
INCIDÊNCIA NO GRAU MÁXIMO DE 40% – LAUDO PERICIAL
– EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO AFASTAM O ADICIONAL – REMESSA NECESSÁRIA –
TERMO INICIAL – DATA DA PERÍCIA
– LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2.
Acertada a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade em favor da apelada.
Isto porque, o laudo pericial conclui que

‘
as atividades dos Requerentes, prestadas na Maternidade de Carapina contém o Adicional de Insalubridade em Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR15
’. [...] 4.
O termo inicial de incidência do adicional de insalubridade deve se dar a partir da perícia realizada nos autos
,
por não caber seu pagamento pelo período que antecedeu à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a probabilidade de presumir insalubridade em épocas passadas. [...] 6. Recurso
conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 0004502-72.2019.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS – Des. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
24.03.2023
)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO
– INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO –
TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.
1.
Devida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, na medida em que
há respaldo legal na Lei Municipal nº 1.729/06, a qual regulamentou as atividades insalubres, e laudo pericial confirmando a insalubridade em grau médio
. [...] 3.
É pacífico o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça em considerar
a data da confecção do laudo como termo inicial para a incidência do adicional de insalubridad
e.
4.
Sentença mantida em parte
. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 0001706-31.2014.8.08.0001, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 03.11.2022)

Por essas razões, conclui-se pelo acerto do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido formulado pela servidora, não merecendo reforma, portanto, a r. sentença recorrida.

Do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e por NATALIA MARTINS VIEIRA e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença que reconheceu o direito da servidora municipal ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), tendo como base de cálculo o seu vencimento no cargo, e a partir da data da realização da perícia judicial.

Quanto aos honorários recursais sucumbenciais, registro que a MM. Juíza de 1º Grau condenou as partes litigantes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que essa verba será calculada sobre o proveito econômico obtido por cada parte, deixando para fixar o percentual após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4°, II, do CPC.

Diante disso, e considerando a sucumbência recursal de ambos os recorrentes, determina-se, nesta oportunidade, que, ao tempo da liquidação do julgado, deverão ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, em atenção à regra inserta no art. 85, § 11, do CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)